Tribunal: TJDFT
Processo: 0721772-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721772-42.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMBEV S.A. RECORRIDO: LUAN DE OLIVEIRA PINHEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. VENDA. FRANQUIA. REVELIA. EFEITOS. PROVIMENTO AUTOMÁTICO DAS PRETENSÕES. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA. CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA RELATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. FORMALIDADE NÃO EXIGIDA EM CONTRATO. FINALIDADE ESSENCIAL DO ATO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A decretação da revelia não importa, automaticamente, a procedência do Pedido Inicial, pois tratar-se de presunção relativa. Mesmo declarada, os argumentos deduzidos na exordial dependem de um lastro probatório mínimo capaz de demonstrar a verossimilhança da narrativa. 2. A aplicação da cláusula de eleição de foro implica em questão de competência territorial e, portanto, relativa. Deve ser arguida na primeira oportunidade processual, nos termos dos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil. Dada a revelia do réu, opera-se a prorrogação da competência. 3. A legitimidade, pressuposto de existência do processo, deve ser analisada considerando a pertinência subjetiva da demanda à luz da relação jurídica travada nos autos. Vale dizer, análise da legitimidade das partes perpassa pela Teoria da Asserção. De outro lado procedência ou não do pleito encontra-se na seara do mérito processual. 4. É válida a utilização de carta formal, registrada em cartório, como forma de notificação extrajudicial do ânimo de alienar a empresa, se não há, no contrato de exploração de franquia, exigência de outra formalidade a ser cumprida. Para tanto, é necessário estar demonstrada a inequívoca ciência da franqueadora sobre o desejo da venda, aperfeiçoando-se a finalidade essencial do ato. 5. A impugnação ao trespasse sob alegação de venda irregular da empresa após anos de tratativa direta no comprador com a franqueadora vai de encontro ao Princípio da Boa Fé Objetiva. O comportamento contrário às expectativas criadas de forma legítima implica em venire contra factum proprium, vedado em nosso ordenamento. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 7o da Lei 13.966/2019, asseverando a impossibilidade da transferência da franquia quando ausente prova da prévia comunicação e anuência da franqueadora sobre a cessão entabulada com terceiro. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; c) artigos 113, 248 e 422, todos do Código Civil, e 371 do Código de Processo Civil, afirmando a perda do objeto ante o fechamento da unidade. Acrescenta que o motivo do encerramento da atividade se deu por motivo diverso do mencionado pela turma julgadora. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 7o da Lei 13.966/2019, bem como quanto ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Não obstante, não existe qualquer exigência nesse sentido na cláusula contratual apontada. O Item 20.(a) exige apenas uma notificação por escrito, sem qualquer previsão da formalidade a ser seguida. Dessa maneira, a exigência de um aviso de recebimento como condição de validade da comunicação de venda não encontra amparo no instrumento assinado pela apelante. Insta salientar, está demonstrado que a franqueadora tinha ciência do desejo de venda, pelo menos, desde 2018, em face da troca de e-mails com o comprador. No entanto, optou por não tomar nenhuma providência para impugnar a alienação. Somente em julho de 2019, ou seja, dois anos depois da notificação extrajudicial, a franqueadora decidiu reclamar seu direito de preferência, sem qualquer justificativa para não o ter feito antes. De todo modo, diante da ausência de previsão do meio de entrega da notificação, bem como da incontestável ciência da franqueadora sobre o desejo de venda da empresa, conclui-se pelo devido cumprimento da finalidade essencial do ato, razão pela qual não há que se falar em ofensa ao direito de preferência” (id. 17853496 - Pág. 4). “Ocorre que todos os fatos narrados anteriormente evidenciam que o comportamento anterior da empresa franqueadora criou no recorrido uma expectativa legítima sobre a anuência da venda, o aceite do novo franqueado, por fim, a transferência regular da franquia” (id. 17853496 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). O óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ igualmente impede a subida do inconformismo no que tange ao apontado malferimento aos artigos 113, 248 e 422, todos do Código Civil, e 371 do Código de Processo Civil, porquanto, após detida apreciação das questões fático-probatórias do caso concreto, a turma julgadora chegou à seguinte convicção: “Ao contrário do que faz crer a embargante, o estabelecimento do embargado não fechou suas portas em março por vontade própria e tampouco este fato deu-se de maneira definitiva. Por tratar-se de um bar, a empresa teve de fechar suas portas em razão do decreto emitido pelo Governo do Distrito Federal, como medida necessária à contenção do Vírus de Sars-cov-2. Considerando a atual reabertura do comércio e o funcionamento dos bares, não há qualquer omissão no Acórdão a ser sanada, bem como inexiste qualquer óbice ao cumprimento do provimento jurisdicional” (id. 20179190 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016